Tribunal: TJBA
Processo: 8034472-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034472-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON RIBEIRO DA SILVA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INOCORRÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º
8034472-70.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv
,

nos quais figuram como Embargante
EDSON RIBEIRO DA SILVA DE ALMEIDA

e como Embargado
BANCO ITAUCARD S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator